Tribunal: TJBA
Processo: 8054813-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054813-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REQUIAO e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UHE PEDRA DO CAVALO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA INVERSÃO. DELIMITAÇÃO NA ESPÉCIE. CABEM AOS ACIONANTES A PROVA QUANTO AOS EVENTUAIS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS NO CASO E AOS ACIONADOS O ÔNUS DA PROVA DE QUE A SUA ATIVIDADE NÃO FOI A CAUSADORA DOS DANOS AMBIENTAIS ALEGADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054813-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS e como agravados RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REQUIAO e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator